Tribunal: TJSP
Processo: 1007669-05.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007669-05.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
WELLINGTON APARECIDO CRUZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ROSELY DOS
SANTOS RODRIGUES DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JOSE
LUIZ DE CAMPOS BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-05.2018.8.26.0084 -
2
VOTO No 18597
APELAÇÃO No: 1007669-05.2018.8.26.0084
APELANTES: WELLINGTON APARECIDO CRUZ e ROSELY DOS SANTOS
RODRIGUES DA SILVA
APELADO: JOSÉ LUIZ DE CAMPOS BRITO
COMARCA: CAMPINAS/FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA
JUIZ: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL. Não comprovação da
entrega das chaves na data alegada. Novo contrato de
locação que, por si só, não enseja a rescisão imediata da
avença anterior. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.sentença de
fls. 82/86, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos
embargos à execução, para excluir do quantum devido a multa por infração
contratual decorrente da existência de danos no imóvel e respectivos reparos.
Reconheceu a reciprocidade da sucumbência, partilhando as custas e despesas
processuais. Fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade de justiça.
Inconformados, aduzem os embargantes, ora apelantes, em
síntese, que a desocupação do imóvel, com a respectiva entrega das chaves se
deu em 20.10.2016. Assim, são indevidos os valores cobrados em data posterior,
tais como aluguéis, contas de energia e condomínio. Buscam a reforma do
r.decisum.
Recurso regularmente processado com contrarrazões a fls.
102/118.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-05.2018.8.26.0084 -
3
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por WELLINGTON
APARECIDO CRUZ e ROSELY DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA em face
de JOSÉ LUIZ DE CAMPOS BRITO alegando nulidade por ausência de título e
excesso de execução, isso porque o embargado teria exigido valores posteriores à
desocupação do imóvel e por supostos danos no bem.
Na origem, os pedidos foram parcialmente acolhidos na forma
como relatado.
Cinge-se a controvérsia ao termo final da locação e seus
consectários.
Extrai-se que as partes firmaram contrato de locação residencial
pelo período de 36 meses, com início em 10.11.2015 e fim em 09.11.2018, no valor
mensal R$ 610,00 e demais encargos (fls. 37/42).
Com efeito, a relação foi desfeita e o locador indicou a falta de
pagamentos dos encargos nos meses de outubro a dezembro de 2016 (fls. 31).
Aduzem os recorrentes, todavia, que tais quantias não são
exigíveis, uma vez que a entrega das chaves ocorreu em 20.10.2016. segundo
eles, isso se comprova pela existência de um novo contrato de locação (fls. 94 e
fls. 23).
Ocorre que a simples existência de uma nova relação locatícia,
por si só, não tem o condão de comprovar a efetiva entrega das chaves. São
devidos, portanto, os valores exigidos. Era ônus probatório dos locatários tal
alegação, todavia, não se desincumbiram.
No mais, a menção de que o contrato se encerrou a pedido do
proprietário, para uso próprio, também não restou comprovada, pela análise da
prova colacionada aos autos do processo.
Desse modo, fixada a entrega das chaves na data declinada pelo
apelado, são devidos os aluguéis, contas de energia, taxa condominial e a
respectiva multa moratória, conforme cláusula 4a do instrumento contratual (fls. 37).
De rigor a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-05.2018.8.26.0084 -
4
Finalmente, majoro os honorários advocatícios devidos pelos
recorrentes para R$ 1.500,00, observada a gratuidade de justiça.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora